Tribunal: STF
Processo: RE 1473206
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO EM CARGOS COMISSIONADOS. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUESTÕES PROCESSUAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, NÃO PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OBSERVAR AS NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. TESES DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA DA CONDUTA NO CAPUT DO ART. 11 E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO ACOLHIDAS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 17, § 19, IV, DA LEI Nº 8.429/1992). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao considerarem como taxativo o rol do art. 11 da LIA (com redação dada pela Lei 14.230/2021), aplicando a lei nova retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente das condutas ímprobas em questão1 , desconsideraram a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB)” (fl. 3, e-doc. 26).



    Assinala que “o acórdão recorrido, aplicando retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná – sob o fundamento de que teria havido a atipicidade superveniente das condutas descritas na redação original do art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/1992 – e, bem assim, confirmou a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da recusa do Parquet em promover o aditamento à petição inicial para adequação da descrição fática ao disposto na legislação superveniente” (fl. 4, e-doc. 26).



    Ressalta que “a Corte paranaense, ao negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público com fundamento na retroatividade benéfica do direito administrativo sancionador — aqui aplicada indiscriminadamente — e, por conseguinte, reconhecer a atipicidade superveniente do fato (rol taxativo do art. 11 da LIA), incorreu em ofensa ao disposto no art. 37, caput e §4º, da CF” (fl. 9, e-doc. 26).



    Pede “o conhecimento e provimento do extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 37, caput e §4º, da CF, para o fim de afastar a atipicidade superveniente dos fatos imputados ao réu, restituindo-se os autos à origem para continuidade do julgamento e consequente aplicação da pena cabível, nos termos da fundamentação” (fls. 9-10, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    O Tribunal de Justiça do Paraná observou essa tese de repercussão geral, ao decidir que, “conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas materiais, os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, em princípio, não retroagem, exceto para beneficiar o réu quando ainda não formada a coisa julgada – como ocorre com o presente caso, que se encontra em estágio inicial” (fl. 5, e-doc. 18).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual contra a sentença de primeiro grau, pela qual julgou “EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 12), com a seguinte fundamentação:



    “Sobreveio então a sentença, pela qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de adequação da petição inicial para atendimento ao disposto na nova legislação (...).



    A sentença afigura-se, assim, correta, pois, de fato, não houve a correta adequação da petição inicial, sem a qual o processo não comporta prosseguimento, porquanto impossível a condenação do réu por tipo que a nova lei não mais reputa como ímprobo. (...)



    Por fim, a tese subsidiária da parte apelante não comporta acolhimento, pois, ao contrário do que ocorria antes do advento da Lei nº 14.230 /2021, não se revela mais possível a condenação de acusados com base exclusivamente no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, sendo necessário o enquadramento da conduta em um dos tipos do rol taxativo constante dos incisos do referido dispositivo legal. (...)



    Como se vê, a nova redação do caput prevê expressa e claramente que a violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade só é reputada como prática de improbidade administrativa quando perpetrada uma das ações previstas na própria lei. 



    Por fim, a alteração do artigo 11 não parece ser flagrantemente inconstitucional, mas mera opção política dos Poderes competentes, a qual não pode ser substituída pelo Poder Judiciário” (fls. 4-8, e-doc. 18).



    O exame da pretensão do recorrente, quanto ao enquadramento das condutas ilícitas praticadas pelo agente público para admissibilidade da ação de improbidade administrativa, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (ARE n. 1.239.680-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE NOVA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, descabe analisar eventual dolo da parte-ré, visto que ‘a conduta tipificada no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – que embasou o ajuizamento da ação – não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei preceitua que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial’, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.452.570-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.427-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.349.025-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.357.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).



    Sobre essa mesma questão processual alegada pelo Ministério Público do Paraná, cite-se, por exemplo, a seguinte decisão monocrática: Recurso Extraordinário n. 1.469.103/PR, de minha relatoria, DJe 12.12.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora